Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717460-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DECISÃO LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS opõe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (id. 26126108), que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0717460-55.2021.8.07.0000, interposto pela empresa ré H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME, deferiu medida liminar “(...) para suspender a realização da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 2/6/2021 e suspender os efeitos das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada no dia 27/5/2021, devendo a questão controvertida relacionada à continuidade da empresa recorrente na administração do condomínio ser submetida à deliberação na assembleia ordinária convocada pelo síndico para o dia 9/6/2021 (...)”. Em suas razões recursais (id. 26221493), o autor/agravado, ora embargante, tece extenso arrazoado de natureza fática e argumenta que o decisum estaria eivado do vício de omissão por ter deixado de avaliar o interesse recursal da ré/agravante e a competência do Juízo de primeiro grau para apreciar em primeiro lugar a convocação da assembleia ordinária noticiada em sede de agravo de instrumento. Sustenta que o referido vício também estaria caracterizado na ausência de fundamentação para a concessão do efeito suspensivo e, ainda, na ausência de indicação de prova da publicação do edital de convocação da assembleia ordinária. Entende que a decisão também teria incorrido em contradição ao consignar a existência de risco à efetividade da prestação jurisdicional caso mantida a realização da assembleia extraordinária. Em igual sentido, assevera que o decisum seria contraditório no tocante à relação entre o requisito da probabilidade do direito e o termo “grau de certeza necessário” utilizado por esta Relatora, sublinhando, nesse sentido, que as provas por ele colacionadas sequer teriam sido avaliadas. Defende, ainda, a existência de omissão quanto aos argumentos aviados em suas contrarrazões, que já constavam dos autos por ocasião da apreciação do pedido liminar. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados e, ainda, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática embargada até que o recurso seja julgado. Manifestação do síndico réu, CLÁUDIO BERTO MEDEIROS, noticiando o descumprimento pelo autor/agravado, ora embargante, da decisão liminar (id. 26241901). Manifestação do autor/agravado, ora embargante, quanto à petição que noticiou descumprimento (id. 26252373). É o relatório. Decido. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição ou obscuridade, além de corrigir erro material, porventura existentes no julgamento. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão contra a qual se insurge o recorrente. Devo destacar que o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias passíveis de apreciação de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mormente em sede de cognição sumária, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. A seu turno, o vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). Na hipótese dos autos, não vislumbro ocorrência de omissão ou de contradição como alegado pela parte embargante, não padecendo a decisão, portanto, de nenhum defeito à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. As questões volvidas nos embargos de declaração opostos pela parte autora/agravada se revestem de nítida irresignação quanto à decisão proferida, já que pretende, ainda que sob a forma de omissão ou contradição, apontar suposta necessidade de aperfeiçoamento do decisum. De fato, a decisão embargada proferida em sede de cognição não exauriente foi no sentido de que a probabilidade do direito alegado pela parte ré/agravante se encontrava evidenciada, viabilizando o deferimento da medida liminar por ela pretendida. Tenho, por conclusão, que as questões suscitadas nestes embargos foi analisada de acordo com os dispositivos normativos aplicáveis à espécie, dentro dos limites de cognição próprios do momento processual, o que não impede a possibilidade de, em tese, adotar-se conclusão diversa quando por ocasião do julgamento do mérito recursal. Portanto, não havendo qualquer vício no julgado a ser dirimido, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Intime-se a parte ré/agravante, H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME, para se manifestar acerca do eventual descumprimento da liminar noticiado pelo síndico réu, CLÁUDIO BERTO MEDEIROS (id. 26241902), e, ainda, quanto à manifestação apresentada pelo autor/agravado (id. 26252373). Por conseguinte, proceda a Secretaria com o cadastramento do síndico réu no polo passivo do presente agravo de instrumento, oportunizando-lhe a manifestação acerca do agravo de instrumento, em homenagem ao que dispõem os artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora